Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-73.2012.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001396-73.2012.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), FIRMINO PEDRO LADISLAU - CPF: 346.836.901-87 (APELADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDA A RELATORA E O 4º. VOGAL.

PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL POR APROXIMADAMENTE 20 ANOS SEM O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO – RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE 15% – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL - JUROS DE MORA DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a parte autora não tenha trazido aos autos provas do que efetivamente deixou de lucrar no período em que esteve privada da posse do seu bem, é irrefutável o prejuízo que sofreuna hipótese em que o requerido permaneceu na posse do imóvel por aproximadamente 20 anos sem o pagamento de nenhuma contraprestação por isso, salvo as duas parcelas quitadas do contrato de compra e venda.

Não há dúvida de que configura direito da autora o recebimento dos valores que poderia ter auferido com o arrendamento da área litigiosa durante o período em que perdurou a ocupação indevida, ou seja, a partir de quando iniciou a inadimplência do demandado, a ser apurado em liquidação de sentença, pois o não pagamento de indenização na modalidade lucros cessantes, pela fruição indevida do imóvel, significaria o mesmo que autorizar o locupletamento ilícito da parte contrária, em flagrante ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

É sabido que nos casos de inadimplemento do comprador, a jurisprudência vem firmando entendimento de que o vendedor tem direito de reter parte do valor que já foi pago como forma de ressarcimento por eventuais danos advindos da inadimplência contratada. Na hipótese dos autos, o adimplemento de apenas 02 (duas) das 05 (cinco) parcelas pactuadas, dá ao autor o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor pago.

O
entendimento consolidado pelo ordenamento jurídico pátrio é de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si, dano moral indenizável.

Os consectários legais configuram matéria de ordem pública e, portanto, podem ser conhecidos de ofício. Assim, retificada e complementada a sentença para fixar a atualização do reembolso das parcelas pagas com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a incidir desde o desembolso até a devolução do efetivo pagamento de cada parcela adimplida.

Diante o acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes, tem-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos seus pedidos, devendo o recorrido arcar, na integralidade, com as verbas de sucumbências, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
São José SA Agrícola e Pastoril
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos c/c Tutela Antecipada
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindiu o
Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças
celebrado entre as partes, por inadimplência do Apelado,
Firmino Pedro Ladislau,
que não pagou as parcelas ajustadas.

Ainda, determinou a reintegração de posse da Apelante no imóvel e que este devolva ao Apelado toda a quantia paga devidamente atualizada com juros legais e correção monetária desde o pagamento até a data da devolução, sem especificação do índice para correção.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas divididas em partes iguais e arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que devem ser pagos por cada uma das partes ao advogado da outra, vedada a compensação.

Ao final, indeferiu o pedido de justiça gratuita apresentado pelo Apelado e nomeou como sua advogada dativa a Dra. Júlia Daibert Rocha, inscrita na OAB/MG sob o nº 142.563.

Insurge-se a Apelante quanto à improcedência dos pedidos de indenização por perdas e danos (lucros cessantes) e reparação por dano moral, referentes ao período que não pôde usufruir do bem.

Aduz como inaceitável o fundamento exposto pelo julgador de que tais indenizações concernentes às perdas e danos são substituídas pela valorização do imóvel.

Salienta que o Apelado esteve em posse precária do imóvel por 20 (vinte) anos e a valorização do bem não é capaz de substituir os frutos perdidos pela Recorrente durante todo esse tempo.

Assevera que as perdas e danos compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes e, enquanto aqueles podem ser substituídos pela valorização do imóvel, que será devolvido à Recorrente em decorrência da rescisão do contrato e da reintegração de posse; os lucros cessantes não podem, pois representam o que a Recorrente deixou de angariar por ter sido impedida de fruir do imóvel durante o período em que o Apelado o possuiu injustamente.

Prossegue no arrazoado e sustenta que a determinação de devolução dos valores pagos pelo Apelado, corrigidos desde o pagamento até a data da devolução do imóvel deve ser reformada, assim como o entendimento de que o valor pago pelo Apelado não pode ser retido.

Defende que o comprovado inadimplemento do Recorrido lhe garante a retenção dos valores pagos, pois o Apelado pagou apenas 02 (duas) parcelas do contrato, o que descaracteriza o adimplemento substancial.

Aduz como imprescindível o reconhecimento da existência de dano moral indenizável no caso, pois seu afastamento da posse do imóvel por mais de 20 (vinte) anos vai além de um mero aborrecimento e por isso deve ser fixado o respectivo valor a título de reparação.

Insurge-se, ainda, contra a sucumbência recíproca e sustenta que o Apelado é o único responsável pela necessidade de ajuizamento da ação, devendo, portanto, arcar exclusivamente com o ônus da sucumbência, conforme fundamento extraído do Princípio da Causalidade que rege a sucumbência das partes nas ações.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma de parte da sentença, a fim de que os pedidos atinentes à retenção das parcelas, lucros cessantes e dano moral sejam julgados procedentes e o ônus da sucumbência recaia apenas sobre o Apelado, com majoração do valor dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões no Id 69641032 – Págs. 20/24 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
São José SA Agrícola e Pastoril
ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos c/c Tutela Antecipada
em desfavor do
Firmino Pedro Ladislau
, a fim de reaver imóvel rural negociado em contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista o inadimplemento contratual do Promissário Comprador.

A Recorrente, como proprietária da Fazenda “São José do Guaporé”, com área de 22.416,7300 hectares, conhecida como “Fazenda Antonieta”, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, com a finalidade de colocar fim na avença objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 82/2002 da Comarca de Ponte e Lacerda, atual 168/2003 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, celebrou acordo com os pecuaristas que haviam invadido a área rural e ajustou com eles promessa de compra e venda dos lotes ocupados.

Alegou que, em 04/02/2004, celebrou com o Apelado contrato consistente em um
instrumento particular de termo de composição amigável com compromisso de venda e compra de imóvel rural e outras avenças
, cujo objeto era 01 (um) lote de área rural de 177,17 ha (cento e setenta e sete hectares e dezessete ares), que estava em vias de ser desmembrado da “Fazenda Antonieta”.

Foi devidamente especificado no contrato que se tratava de lote com pendências judiciais acerca da posse e que o Apelado já ocupava o bem antes da aquisição.

As partes ajustaram como pagamento 20 (vinte) @ de boi gordo por alqueire, o que resultou em 1.464 @ de boi (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro arrobas de boi) que traduzia o valor de R$ 86.387,80 (oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) a ser pago da seguinte forma:

05 (cinco) parcelas:

1ª) no valor de R$ 19.181,00 (dezenove mil, cento e oitenta reais), paga à vista, na assinatura do contrato;

2ª) no valor de R$ 21.596,95 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 366,05 @ de boi, com o pagamento a ser realizado em 16/10/2004;

3ª) no valor de 17.277,56 (dezessete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 292,84 @ de boi, com o pagamento a ser realizado em 16/10/2005;

4ª) no valor de 17.277,56 (dezessete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 292,84 @ de boi, a ser paga em 16/10/2006;

5ª) e última, no valor de R$ 12.958,17 (doze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete reais), equivalente a 219,63 @ de boi, a ser paga em 16/10/2007.

A referência para o valor da @ de boi seria a média do valor de mercado dos frigoríficos de Pontes e Lacerda e Cáceres, Estado de Mato Grosso, considerado o valor da @ de boi gordo do dia do pagamento a ser efetuado.

Acordaram, ainda, que as despesas com escritura, impostos, taxas e ratificação estariam sob as expensas do Apelado e que a medição da área seria entregue pelo INTERMAT.

Em 09/03/2010, por intermédio do 1º Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade, o Apelante notificou o Apelado extrajudicialmente acerca das parcelas vencidas e não pagas (Id 69641027 – Pág. 45).

Além de pleitear pela rescisão do contrato, reintegração de posse em antecipação de tutela, a Apelante pugnou pelos lucros cessantes, tendo em vista que durante todo esse tempo de inadimplemento contratual, em que o Apelado continuou usufruindo do bem, foi impedida de perceber os frutos daquela área, o que deve ser restituído em perdas e danos incluído dano moral.

O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido, nos termos da decisão de Id 69641028 – Pág. 25.

Citado por edital, o Apelado não manifestou nos autos, sendo-lhe nomeado defensor dativo que, em contestação suscitou a preliminar de nulidade da citação ficta e, no mérito, apresentou defesa por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

O Juiz
a quo
entendeu por bem julgar de forma antecipada a lide, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e julgou parcialmente procedentes os pedidos do Apelante.

Inconformado, o Recorrente interpõe este recurso e pretende reverter a improcedência dos pedidos de perdas e danos, lucros cessantes, dano moral indenizável e retenção das parcelas pagas.

Feita a necessária digressão fático-processual dos acontecimentos, passo à análise dos Apelos.

No que se refere à insurgência do Apelante quanto às perdas e danos, ao analisar o instrumento contratual acostado no Id 69641027, verifico que não consta cláusula penal, ou seja, não há previsão de aplicação de qualquer sanção às partes nos casos de inadimplemento contratual.

A cláusula Oitava prevê o seguinte:
“Nos casos omissos deste instrumento, serão aplicados a Lei Civil, o Direito, os Princípios Gerais e os Costumes, ficando a vendedora autorizada a promover o registro do presente.”.

É cediço que, no âmbito contratual, notadamente nos contratos bilaterais nos quais a prestação de uma parte tem, como motivo de existência, a prestação da outra, ao contratante adimplente é facultada a possibilidade de pedir a resolução do contrato em virtude do descumprimento das obrigações da parte adversa. Trata-se de prerrogativa que decorre de cláusula contratual ou, se não houver, da própria lei.

Dito de outro modo, se as partes convencionarem, expressamente, a resolução do contrato por descumprimento, essa cláusula é denominada de “cláusula resolutiva expressa” (art. 474, CC). Em caso de omissão no contrato, a possibilidade de resolução por inadimplemento decorre do art. 475 do Código Civil, denominada pela doutrina de “cláusula resolutiva tácita”, conforme redação colacionada abaixo:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Inobstante o direito de indenização por perdas e danos previsto no artigo transcrito alhures, o Apelante pleiteia especificamente lucros cessantes e direito de retenção do valor pago.

Sabe-se que a indenização por lucros cessantes depende da devida comprovação do dano, pois representam o que a parte deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, em razão da conduta ilícita do devedor. Logo, imprescindível a demonstração do dano de forma certa e tangível, inadmitidas simples conjecturas.

Neste caso concreto, a Apelante quedou-se inerte em comprovar o prejuízo alegado, sem trazer qualquer indício de exploração econômica da área.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL –
PERMUTA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO DEMONSTRADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE –
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO
- RECURSO DOS AUTORES E DO RÉU DESPROVIDOS - RECURSO DA EMPRESA AMANDAY FAZENDA PARQUE HOTEL PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que repisando os fundamentos da peça inicial, não ha que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, o devedor que deixa de pagar as prestações do ajuste.
A inadimplência contratual é motivo que permite o desfazimento do contrato, conforme prevê o art. 475 do CC, de sorte que reconhecida a mora do promitente comprador, assiste aos vendedores o direito de ter rescindido o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes.
Alienado o imóvel a terceiros, e comprovada a boa-fé destes, inviabilizando o cumprimento da obrigação de restituir o bem, impõe-se a condenação do devedor à indenização por perdas e danos, incluindo-se aí a devolução dos valores dispendidos, de modo a restabelecer o “status quo ante”.
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.
O CPC/15 foi expresso em determinar que a verba honorária apenas poderá ser arbitrada pela equidade quando o proveito econômico for "inestimável ou irrisório" ou o valor da causa for "muito baixo" (artigo 85, § 8º, do CPC). Recursos dos autores do réu desprovidos. Recurso da empresa Amanday Fazenda Parque Hotel parcialmente provido.
(TJMT. RAC 10152852720198110015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 16/02/2022. Publicação: 17/02/2022). Sem destaque no original.

Portanto, por estar em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, mantenho a parte da sentença que versa sobre os lucros cessantes.

No que tange à retenção do valor pago, tenho que o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois é sabido que nos casos de inadimplemento do comprador, a jurisprudência vem firmando entendimento de que o vendedor tem direito de reter parte do valor que já foi pago como forma de ressarcimento por eventuais danos advindos da inadimplência contratada.

Nesse sentido esta Colenda Câmara já se posicionou, como demonstra o julgado a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR DO IMÓVEL RURAL –
PERDAS E DANOS DEVIDOS A FAVOR DO VENDEDOR – PERCENTUAL DE 10% - RAZOABILIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA - DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR QUITADO (90%) - INCIDÊNCIA DE JUROS MENSAIS 1% CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR DA CAUSA (TOTAL DO CONTRATO) - VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO - VALOR RETIDO TÍTULO DE PERDAS E DANOS - NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A resolução por via judicial de contrato livremente pactuado depende da efetiva comprovação de culpa de uma das partes por sua inexecução.
A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que o percentual de retenção em caso de descumprimento contratual do promissário/comprador do imóvel rural, tendo em vista o eventual prejuízo causado ao promitente vendedor, pode ser fixado no percentual de 10% a 25% do valor pago, de modo a restaurar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa. É razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de perdas e danos para ressarcir o promitente vendedor pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único do CPC, sucumbência recíproca não verificada, sentença mantida. Os juros mensais de 1% reclamados pela parte apelante, deve incidir sobre o valor a lhe ser restituído, a partir do trânsito em julgado da decisão que os determine, e não desde a citação quanto aos valores a serem devolvidos, considerando que não se trata de ação indenizatória por ato ilícito, mas repetitória de valores pagos. No presente caso, em que o proveito econômico é suficientemente auferível, o valor dos honorários advocatícios deve incidir sobre esse, observando-se que os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido. Precedentes do STJ - AgInt no AREsp 1368440/PR - 25/02/2019.

(TJ-MT 00006361020108110106 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021).

Portanto, entendo que assiste razão, em parte, ao Apelante e, diante da situação descrita, que expõe o adimplemento de apenas 02 (duas) das 05 (cinco) parcelas pactuadas, reconheço o direito do Apelante de reter 15% (quinze por cento) do valor pago, devendo, portanto, devolver os 75% (setenta e cinco por cento) devidamente atualizados.

No que tange ao dano moral, a razão não acompanha o recorrente, pois, como muito bem pontuado na sentença recorrida, o entendimento consolidado pelo ordenamento jurídico pátrio é de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.

Outro não é o entendimento que vem sendo aplicado por esta Câmara, como demonstra o julgado a seguir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETICA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS –
FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
MERO ABORRECIMENTO
– JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

[...]

Em se tratando de reparação por lucros cessantes, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociado da realidade efetivamente provada.

A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.

Ademais, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.

[...]
(TJMT. RAC 0008303-89.2012.8.11.0037. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 23/10/2019. Publicação: 30/10/2019). Sem destaque no original.

Logo, a sentença recorrida não merece qualquer reparo nesse ponto.

No que tange ao ônus da sucumbência, ainda que tenha havido reforma de parte da sentença para reconhecer o direito do Apelante de reter 15% (quinze por cento) do valor, ainda assim, não há como configurar sua sucumbência como de parte mínima dos pedidos, pois não teve êxito no dano moral, na integralidade da retenção e nos lucros cessantes.

Assim, não há que falar em reparação da sentença no reconhecimento da sucumbência recíproca e condenação de ambas as partes ao pagamento das custas a serem divididas em partes iguais (art. 86,
caput,
do CPC), além de ter arbitrado corretamente honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos por cada uma das partes ao advogado da outra, vedada a compensação.

Nesse viés, o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO – NEXO DE CAUSALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA REPERCUSSÃO MÉDIA DA INVALIDEZ PERMANENTE – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE “EQUÍVOCO” NO PREENCHIMENTO DO LAUDO PELA PERITA JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente (...) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).
2. O não acolhimento do pedido de indenização securitária na extensão pretendida pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcionais dos ônus correspondentes. 3. “A fixação de honorários advocatícios, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação. Considerando a complexidade da causa e o proveito econômico obtido pela parte, verifico que a verba honorária arbitrada pelo Juízo monocrático remunera condignamente o trabalho do advogado, razão pela qual deve ser mantida, eis que fixada dentro patamar previsto no artigo 85, § 2º, do CPC”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 133.157/2017 – j. 24/01/2018 - DJE 30/01/2018).
(TJMT. RAC: 10022866920168110040. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: João Ferreira Filho. Julgamento: 30/04/2019. Publicação: 06/05/2019) - sem destaque no original.

Por derradeiro, há questões não suscitadas no recurso quanto à correção monetária e aos juros de mora estabelecidos na decisão recorrida, pois ao definir a atualização do valor a ser restituído, a sentença vergastada foi assim redigida:
“c) determinar que a parte autora devolva à parte ré a quantia paga, acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.”.

Logo, não definiu a porcentagem dos juros, o índice a ser aplicado para correção monetária, tampouco demarcou o início da incidência de cada fator de atualização.

Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não tenha falado a respeito, adentro na questão para explanar o seguinte:

Apesar de o art. 405 do Código Civil prever que nos casos de ato ilícito praticado em obrigação contratual o juros de mora incidem a partir da citação, em circunstâncias como a apresentada nos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, o que se depreende do julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PROMITENTES COMPRADORES. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas hipóteses de rescisão do compromisso de compra e venda por inadimplência dos promitentes compradores, os juros de mora relativos às parcelas pagas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp: 1355223 MT 2012/0247279-9. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

Portanto, tendo em vista que a mora do vendedor estará configurada apenas se não cumprir o reembolso definido no julgamento da causa, determino que os juros de mora sejam de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Já a correção monetária deve incidir desde o desembolso, ou seja, desde o pagamento, até a efetiva devolução e o índice a ser aplicado deve ser o INPC/IBGE, pois é o que vem sendo amplamente utilizado pela jurisprudência.

No que tange ao
dies a quo
para incidência da correção monetária, colaciono o julgado abaixo, que ratifica também os juros de mora desde o trânsito em julgado:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
- CLÁUSULA PENAL - 20% DOS VALORES PAGOS - CABIMENTO - FRUIÇÃO DO BEM - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RESTITUIÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, não se afigura exorbitante a retenção de valor equivalente a 20% (vinte por cento) do montante pago pelo promissário comprador, previsto em cláusula penal. 2. Diante da rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente devolução das parcelas pagas, as partes retornam ao status quo ante, ficando, contudo, obrigadas a ressarcir os prejuízos decorrentes do rompimento contratual, dentre os quais a indenização pela fruição do imóvel, desde a sua origem.
3. A correção monetária, por representar mero instrumento de recomposição da moeda, deve incidir desde os pagamentos realizados, observados os índices previstos na tabela da CGJ/MG. 4. Tratando-se de rescisão de contato decorrente de culpa exclusiva do promissário comprador, os juros de mora somente incidirão a partir do trânsito em julgada da sentença,
conforme tese firmada pelo C. STJ no âmbito do REsp nº 1740911/DF, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos.
(TJMG. RAC: 10000205690530001. Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível. Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado). Julgamento: 14/12/2020. Publicação: 14/12/2020) - sem destaque no original.

Portanto, no que se refere aos consectários legais, retifico e complemento a sentença a fim de consignar que ao valor a ser restituído pelo Apelante, as atualizações deverão contar com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, e correção monetária pelo índice do INPC desde o desembolso até o efetivo pagamento de cada parcela.

Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo tão somente para reconhecer o direito do Apelante de reter 15% (quinze por cento) do valor pago pelo Promissário Comprador. No mais, mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos, para melhor análise, porque, parece-me que a parte ficou na posse do imóvel por mais de vinte anos e o juiz não concedeu os lucros cessantes.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 27/04/2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SÃO JOSÉ SA AGRÍCOLA E PASTORIL
nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
ajuizada em face de
FIRMINO PEDRO LADISLAU
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar: a) a rescisão do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças celebrado entre as partes, por inadimplência do requerido; b) a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide; c) devolução à parte requerida a quantia paga por esta, acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e ambas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 06/04/2022, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer o direito da apelante de reter 15% (quinze por cento) do valor pago pelo promissário comprador.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem
.

Verifica-se dos autos que a autora/apelante é proprietária da Fazenda “São José do Guaporé”, com área de 22.416,7300 hectares, conhecida como “Fazenda Antonieta”, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Consta que o requerido/apelado ou o seu antecessor possessório, assim como os mais de 80 réus em ações similares a esta movidas pela parte autora na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, adentrou as terras da demandante no final dos anos de 1990.

Em razão disso, foi ajuizada a Ação de Reintegração de Posse nº 335/2000 pela autora em face do requerido, na qual as partes se compuseram por meio da assinatura, em 04/02/2004, do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças,cujo objeto era 01 (um) lote de área rural de 177,17 ha (cento e setenta e sete hectares e dezessete ares), que estava em vias de ser desmembrado da “Fazenda Antonieta”.

No referido instrumento, as partes firmaram compromisso de compra e venda do imóvel objeto da lide (já ocupado pelo demandado), mediante o pagamento de 1.464,00@, correspondente a R$ 86.387,80 (oitenta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) em cinco parcelas, sendo a primeira paga no ato da assinatura e a última em 16/10/2007.

Em razão do inadimplemento pelo requerido, que quitou apenas duas das cinco parcelas, a parte ajuizou a presente ação, pleiteando, dentre outros pedidos, pelos lucros cessantes relativos à fruição do bem no período de mais de vinte anos que o apelado ficou na sua posse.

É justamente com relação a tal pleito que peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

Resta incontroverso dos autos a propriedade do imóvel pela apelante, consoante matrícula constante no ID 69641027 - Pág. 27/34;a inadimplência do apelado com relação a três das cinco parcelas do compromisso de compra e venda; bem como a posse do imóvel pelo requerido desde antes da celebração da avença, em fev/2004.

Significa dizer, portanto, que por aproximadamente 20 (vinte) anos o apelado permaneceu na posse do imóvel, usando-o e aproveitando todos os seus frutos sem o pagamento de nenhuma espécie de contraprestação por isso, salvo as duas parcelas quitadas em 2004.

Em tais circunstâncias, ainda que a parte autora não tenha trazido aos autos provas do que efetivamente deixou de lucrar no período em que esteve privada da posse do seu bem, é irrefutável o prejuízo que sofreu, de modo que não concessão,
in casu
, de indenização, na modalidade lucros cessantes, pela fruição indevida do imóvel durante o período de ocupação significaria o mesmo que autorizar o locupletamento ilícito da parte contrária, em flagrante ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

Na hipótese, não há dúvida de que cabe à autora o recebimento dos valores que poderia ter auferido com o arrendamento da área litigiosa durante o período em que perdurou a ocupação indevida, ou seja, a partir de quando iniciou a inadimplência do demandado, a ser apurado em liquidação de sentença.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados, inclusive desta 2ª Câmara Cível:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MERA REPETIÇÃO DA PEÇA CONTESTATÓRIA - COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 927, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPROVAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - INDENIZAÇÃO - FRUIÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO PELO PERIODO DE OCUPAÇÃO - AFERIÇÃO - ARRENDAMENTO - RETENÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença. Não há falar-se em sentença ultra petita, se, confrontando a pretensão do autor exposta na peça vestibular e a conclusão do ato sentencial que dirimiu a lide, constata-se que o julgamento ocorreu dentro do que foi delimitado na demanda. Ademais, ainda que se configurasse julgamento ultra petita, a sentença torna-se passível de reforma parcial, bastando que seja adequada ao que fora pedido. Em ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar a sua posse, ainda que através de preposto, bem como o esbulho praticado pelo réu, com a consequente perda da posse e a data do esbulho, nos termos do artigo 927 do CPC, pelo que, havendo referida comprovação por meio de documentos e testemunhas, descabe falar em reforma da sentença neste particular.
É devida a indenização, na modalidade lucros cessantes, pela fruição indevida do imóvel durante o período de ocupação, auferida como arrendamento da porção da área litigiosa
. Não há que se falar em retenção de benfeitorias se ausente provas de sua realização e quando a posse não for considerada de boa-fé
.” (TJMT – N.U 0000129-53.2004.8.11.0108, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE03/02/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LUCRO CESSANTE - POSSE INJUSTA - DANO MATERIAL - CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA
. É pacífico o entendimento no sentido de ser devida a indenização pela fruição do imóvel ou lucro cessante, durante o período em que houve a posse injusta.
O risco pela deterioração da coisa deve ser imputado ao possuidor d má-fé
.”(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.020485-5/004, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PREVENÇÃO DO JUÍZO FEDERAL - NÃO EXISTÊNCIA - INTERESSE DE AGIR - NÃO HÁ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - NATUREZA PETITÓRIA - BEM IMÓVEL - FINANCIAMENTO - INADIMPLÊNCIA - IMÓVEL GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA NÃO PURGADA - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO PELA PARTE AUTORA - REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO - FRUIÇÃO - CABIMENTO - TERMO INICIAL

- Não se fazem presentes os elementos exigidos para o reconhecimento da vinculação entre esta ação de imissão na posse com as ações que tramitam no juízo federal, cuja competência é absoluta, pois a causa de pedir daquela demanda não tem relação com os fundamentos pelos quais é questionado o contrato celebrado entre os réus e a Caixa Econômica Federal.

- É irrelevante para o ajuizamento da ação de imissão na posse a eventual interpelação extrajudicial ou judicial dos réus para a desocupação do imóvel arrematado pelo autor em procedimento extrajudicial promovido pelo credor fiduciário com base no Decreto-Lei n.º70/66.

- O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário tem interesse de agir para ajuizar ação de imissão de posse para ser imitido na posse do imóvel em detrimento do possuidor não proprietário.

- Efetuada a venda do imóvel em leilão extrajudicial e transcrita a carta de arrematação no Serviço de Registro Imobiliário competente, o arrematante tem direito à liminar de imissão em sua posse, haja vista que o devedor fiduciário, regularmente citado, não provou o resgate ou consignação judicial do valor de seu débito, antes da realização do leilão extrajudicial.

- Havendo prova inconteste da titularidade do domínio do autor, bem como da posse injusta exercida pelo réu, a procedência do pedido é medida que se impõe.

- Comprovada a posse injusta exercida pelos requeridos, é indiscutível o dever destes de arcar com os lucros cessantes devidos ao autor a título de fruição do imóvel
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0090.11.002419-8/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2015, publicação da súmula em 24/03/2015)

Aliás, o direito a reparação de danos em decorrência da inadimplência contratual do apelado é garantido pelo artigo 475 do Código Civil,
verbis:

“
Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Nesse diapasão, para que não haja ofensa ao supra citado artigo 475 do Código Civil, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora para divergir do seu voto e
dar parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática também para conceder à parte autora a indenização, na modalidade de lucros cessantes, pela fruição do imóvel durante o período de ocupação indevida pelo apelado, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

Por fim, diante o acolhimento do referido pleito indenizatório, tem-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos seus pedidos, devendo o recorrido arcar, na integralidade, com as verbas de sucumbências, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho a divergência instaurada pelo voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. À UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, HAVENDO DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NOS VOTOS PROFERIDOS. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA MENCIONADA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE JULHO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022